Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPRAS REGISTRADAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO MEDIANTE USO DO PLÁSTICO E DA SENHA. USO LEGÍTIMO DO CARTÃO EM BRASÍLIA. TRANSAÇÕES CONTESTADAS REALIZADAS NO MESMO DIA EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a abster-se de realizar cobranças de compras realizadas no cartão de crédito do autor/recorrido, após entrega do plástico e senha a estelionatários. Aduz o recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato, uma vez que o autor recorrido entregou o cartão e a senha de forma voluntária, além de não ter comunicado o fato imediatamente ao banco, deixando de agir com zelo e cuidado com seus dados pessoais. Afirma que, mesmo que o autor tivesse sido compelido a entregar os dados, se trataria de fato imprevisível e inevitável, apto a afastar o nexo de causalidade. Afirma que a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer é excessiva e sem limite temporal. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. No caso dos autos, não se mostra necessária a realização de perícia, uma vez que os demais elementos de prova existentes nos autos são capazes de formar o convencimento do Juízo. Preliminar rejeitada.
IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a instituição financeira não pode ser responsabilizada nos casos envolvendo a realização de transação em cartão de crédito, mediante uso do plástico original e da senha pessoal, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
VI. Não obstante, neste caso concreto, o recorrente não logrou êxito em demonstrar que as transações foram feitas mediante uso do cartão físico e da aposição de senha pessoal. Os documentos colacionados aos autos não comprovam nem sequer o horário das transações, quanto mais o meio em que foram realizadas. É possível cogitar, inclusive, que se trate de compra realizada “on-line”. Além disso, o extrato da fatura evidencia que o autor utilizou o cartão em Brasília, no mesmo dia 13/11/2022, tanto antes quanto depois das transações questionadas, as quais foram realizadas nos estados de São Paulo e de Goiás. Portanto, as alegações iniciais gozam de razoável verossimilhança. Uma vez não comprovadas nenhuma das excludentes previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, deve a instituição financeira responder pelos danos causados ao consumidor.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO
VIII. Sem honorários, diante da não apresentação de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.